Tribunal: TJPA
Processo: 0804447-60.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804447-60.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS.

NECESSÁRIO, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, SE RECONHECER A ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.

EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA
.
IMPROCEDENTE
.
CONSOANTE DISPÕE O ART. 91, I, DO CÓDIGO PENAL: "SÃO EFEITOS DA CONDENAÇÃO: I - TORNAR CERTA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR O DANO CAUSADO PELO CRIME". COM A ALTERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI FEDERAL N. 11.719/08, O INCISO IV DO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP, POSSIBILITOU QUE O JUIZ, AO PROFERIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FIXE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, RESTANDO DEVIDAMENTE RESPEITADAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO SE MOSTRANDO O
QUANTUM
COMINADO, MENOR QUE UM SALÁRIO-MÍNIMO, EXAGERADO OU DESPROPORCIONAL.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 13, PARA AQUELE PREVISTO NO ART. 129, § 9º.
PROVIMENTO
.
DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021, QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º QUE SE IMPÕE, VISTO QUE À DATA DO FATO O § 13 DO MESMO ARTIGO, NÃO ESTAVA EM VIGOR.
IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Ilmª. Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LUIS FERNANDO SILVA ALMEIDA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 20677679, que no dia 07/09/2018, por volta das 18h30min, Cristiane Ribeiro foi vítima do crime de lesão corporal dolosa, praticado por seu companheiro, ora apelante, em contexto de violência de gênero e em razão das relações domésticas de coabitação e/ou hospitalidade.

De acordo com o relato ministerial, a vítima vive em união estável há aproximadamente 07 meses com o ora apelante e estavam separados há 03 meses na data do fato.

Que no dia e hora ao norte citado, o apelante chegou na residência da vítima e lhe pediu para assinar um documento, afirmando que era da justiça, pois queria seu carro de volta, porém, ela lhe disse que tinha vendido o veículo, razão pela qual passaram a discutir, tendo o apelante puxado seus cabelos e desferido tapas em seu rosto; que na tentativa de se defender a vítima entrou em luta corporal com o apelante, sendo ainda mais agredida por ele, sendo a srª. Silene, que fazia faxina na residência, quem apartou a briga.

Após prestar declarações na delegacia, a vítima foi encaminhada ao IML para exame de corpo de delito, Laudo 2018.01.012073-TRA, que constatou a presença de escoriações em arrasto em seu corpo, corroborando as informações prestadas em sede policial, pois restou atestado que houve ofensa à sua integridade física.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, bem como indenização por dano moral.

Em ID 20677680, foi recebida a denúncia, em 26/04/2021.

Em ID 20677682, certificado, pelo OJA, não ter sido encontrado o número da residência do ora apelante no endereço informado, tendo o MP informado o endereço de seu trabalho, ID 20677684/85, sendo certificado, ID 20677689, a não intimação por não ter ele sido encontrado.

Em manifestação de ID 20677693, o MP requereu vista dos autos para realização de pesquisa mais aprofundada para localização do endereço do ora apelante e, em ID 20677695, após pesquisas sem localizar o novo endereço, requereu sua citação por edital.

Em decisão de ID 20677696, proferida decisão pela citação do ora apelante em endereço encontrado pelo Juízo em pesquisa ao SIEL, determinando que em restando infrutífera a citação, fosse o apelante citado por edital, sendo certificado, em ID 20677703, o sucesso da citação.

Em ID 20677705, resposta à acusação.

Termo e mídia de audiência em ID 20677722/25, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 20677728, prolatada em 1º de março de 2024, o magistrado condenou o apelante nos termos da denúncia, restando a pena pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, ao final, cominada em 01 ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos e substituída por condições pelo Juízo impostas, além de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razões recursais, ID 20677742, requereu a defesa absolvição do apelante pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de ele negar a prática delitiva, afirmando que as alegações da suposta vítima são por motivo de vingança e que a sentença se baseou somente na palavra da vítima, e que não deve subsistir, pugnando por sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CP e, em tese subsidiária, desclassificação para o crime previsto no § 9º, do art. 129, uma vez que a conduta supostamente praticado o teria sido em data anterior a vigência do § 13, trazendo aquela penalização mais favorável ao réu, reconhecendo-se a irretroatividade da lei penal mais gravosa, bem como a improcedência a condenação de indenização em danos morais, ou, que seja reduzido o valor em razão da hipossuficiência do apelante, passando a ser de R$ 50,00.

Em contrarrazões, ID 20677745, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 22168068, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
LUIS FERNANDO SILVA ALMEIDA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa que se promova a
absolvição
do ora apelante por alegada insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não pode ser considerada isoladamente como prova.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
que foi submetida a vítima a exame pericial e que este constatou as lesões por ela sofrida
,
indo
ao encontro do depoimento prestado onde afirmou ter sido vítima de agressão praticada pelo ora apelante contra sua pessoa, tudo em decorrência de uma discussão havia entre o casal em razão de uma suposta divisão de bens e de uma intimação judicial recebida pelo apelante, tendo a vítima afirmado com clareza de detalhes ter sido agredida no rosto e no braço, sendo as lesões confirmadas pelo laudo pericial, não havendo como ser dado provimento ao apelo defensivo, pois, a toda evidência, provas há e se mostram aptas a corroborar o relato da vítima que, de acordo com o já pacificado entendimento jurisprudencial, nos crimes de violência doméstica, cometidos no âmbito familiar, tem suma importância/relevância e como tal deve ser devidamente valorado, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudos periciais atestando as agressões.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas e a palavra da vítima merecer especial relevância, não havendo como ser dado provimento ao apelo, pois, além da palavra firme e concisa da vítima, tem-se a comprovação da lesão pelo apelante praticada pelo laudo de exame pericial.

Veja-se a jurisprudência acerca da relevância da palavra da vítima:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Apesar da negativa de autoria sustentada pelo ora apelante, afirmando que sequer entrou no imóvel da vítima e que esta se negava a entregar seus pertences, bem como seu automóvel, tal alegação não se mostra minimamente comprovada, ao contrário da alegação acusatória que restou corroborada pelo laudo pericial que, contrariando a alegação firmada pelo apelante em Juízo, não foi elaborado por um servidor da área da saúde possivelmente amigo da vítima, mas, por órgão oficial do Estado, não havendo razão para se colocar em dúvida os achados ali relatados. Ademais, alegou o apelante possuir provas de que a vítima teria ido à sua residência e quebrado seus pertences após ele se negar a reatar a relação, contudo, não as apresentou, se mostrando vagas suas palavras, vazias de conteúdo probatório, ao contrário do que alegado pela vítima.

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a corroborar a palavra da vítima e a efetiva ocorrência do crime e sua autoria, pois a análise do conjunto probatório leva à conclusão de que o apelante, de fato, praticou o delito que lhe foi irrogado, não havendo que se falar em fragilidade probatória, o que impede a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Em tese subsidiária, almeja a defesa que se promova a desclassificação do delito do § 13º, para aquele previsto no § 9º, do art. 129, do CP, sob a alegação de irretroatividade da lei penal mais gravosa uma vez que à data do fato, 07/09/2018, era o vigente, com previsão de pena de 03 meses a 03 anos de detenção, mais branda, e que o § 13º, só foi introduzido a partir de 29/07/2021, prevendo pena de 01 a 04 anos de reclusão, devendo ser observado princípio da anterioridade da lei penal.

Há que ser reconhecido que advém razão ao apelo.

Antes da Lei 14.188, publicada em 28 de julho de 2021, o comportamento atribuído ao apelante afigurar-se-ia emoldurado pelo tipo contido no art. 129, § 9º do Código Penal, que criminalizava a violência doméstica apenas com detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos. Com a nova Lei, foi criada mais uma qualificadora para o crime de lesão corporal, praticado contra a mulher, por razões de condição do sexo feminino.

Tem-se, porém, que, como bem ressaltou a defesa, os fatos narrados na denúncia se deram em data anterior a vigência da Lei 14.188/2021, pois teriam ocorrido em
07/09/2018 e, como é cediço, no direito penal a lei não se aplica a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor, salvo para beneficiar o réu, conforme artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Com o advento da Lei nº
14.188
/21, nos casos de lesão leve contra mulher em situação de violência doméstica, foi criada uma nova qualificadora quando "
a lesão for praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código"
, com pena cominada de "
reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos
", configurando
novatio legis in pejus
e, assim, deve obedecer ao princípio da anterioridade, ou seja, a nova qualificadora deverá incidir somente nos casos ocorridos após o início de sua vigência, ou seja, só deverá incidir sobre os casos ocorridos a partir de 28 de julho de 2021.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. DOLO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. DELITO DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.188/2021 QUE INSERIU O § 13 NO ART. 129 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O § 9º. DE RIGOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório. 2. A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos. 3. O exame de corpo de delito indireto está previsto tanto no art. 158 do CPP quanto no art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, sendo, inclusive, admitido, como meio de prova, laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais. (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). 4. Deve ser procedida à desclassificação da conduta imputada ao apelante na denúncia para a prevista no artigo 129, § 9º, do CP. Isto porque, o § 13 do mesmo artigo, inserido pela Lei nº 14.188/21, não estava em vigor à época dos fatos narrados na denúncia (16 de julho de 2021 – conforme o boletim de ocorrência). 5. Pena fixada e mantida no mínimo legal. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92.2021.8.26.0272 Itapira, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024)

Logo, há que ser dado provimento ao apelo, pois a conduta do apelante se amolda ao artigo
129
,
§ 9º
, do
Código Penal
, pois a Lei responsável por inserir o § 13, ao artigo 129, do CP, não estava em vigor à data do fato e restando suficientemente comprovadas autoria e materialidade do delito, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo
129
,
§ 9º
, do
Código Penal
e, tendo em vista que ao proceder à dosimetria o magistrado singular não observou a presença de qualquer circunstância judicial em desfavor do ora apelante, cominando a pena base no mínimo legal, assim procedo, cominando a pena base em 03 meses de detenção.

Ressalto que o magistrado singular reconheceu, na segunda fase da dosimetria, a presença da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, porém, não procedeu ao consequente aumento da pena, a mantendo no patamar anterior, o que igualmente faço em razão do princípio
nom reformartio in pejus
e, ante o reconhecimento de qualquer causa de aumento ou diminuição da pena, esta se torna definitiva em 03 meses de detenção.

DA INDENIZAÇÃO

Pretende ainda o apelo que se decote da sentença a condenação em danos morais, ou sua redução ante a hipossuficiência do apelante, pleito ao qual tenho que não há que ser dado provimento.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e para tanto basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, não podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, pois há que ser dado à parte oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial ainda na denúncia, sendo dado ao ora apelante a oportunidade de se manifestar acerca do que ali arguido, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelos danos sofridos e o
quantum
cominado não se mostra exagerado ou desproporcioanl, pois o que está a ser reparado é o dano sofrido pela vítima e, do depoimento prestado pelo apelante em Juízo, tem-se que este é professor, lotado em duas escolas no município de Castanhal, de onde se conclui pela possibilidade de pagamento, mormente pelo fato de o valor estipulado não se mostrar exorbitante. Portanto, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização a ser cominada em favor da vítima, quando do pedido postulou expressamente pela reparação e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Acerca da possibilidade da condenação é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do valor cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Rechaçada a tese de negativa de autoria, por insuficiência de provas, pleiteia o recorrente a isenção do pagamento do valor a título de indenização por danos morais, ao qual também foi condenado.

Contudo não lhe assiste razão

(...)

Fazendo uma interpretação gramatical do comando normativo suso transcrito, no caso em apreço, restou comprovado que, o dominus litis incluiu, expressamente, na denúncia pedido de indenização por danos morais em favor da vítima Cristiane Ribeiro.

Nesse particular, a sentença objurgada encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos de violência doméstica praticados contra mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais e independentemente de instrução probatória para esse fim, vez que o dano moral é in re ipsa, cabendo ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo, o que se coaduna ao caso em análise...

No caso concreto, não restam dúvidas de que a vítima suportou os malefícios causados pela agressão sofrida, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à dignidade subjetiva da mesma, configurando danos morais.”

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão ou redução do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra, mormente pelo fato de o valor cominado não se mostrar exagerado ou desproporcional, devendo ser mantido em sua integralidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, reconhecendo a irretroatividade da lei penal mais gravosa, rever a dosimetria da pena cominada em desfavor do apelante, a reduzindo para 03 meses de detenção.

É como voto.

Belém/PA, 05 de novembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 05/11/2024